Tribunal: TJDFT
Processo: 0701523-98.2023.8.07.0011
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701523-98.2023.8.07.0011 RECORRENTE: CONDOMÍNIO PLACA DA MERCEDES RECORRIDO: DJALMA LEITE GONÇALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. TAXAS CONDOMINIAIS ORDINÁRIAS. PLANILHA DE CÁLCULO. REGULARIDADE. MULTA POR CONDUTA ANTISSOCIAL. INADIMPLÊNCIA. ILEGALIDADE. 1. A planilha de cálculo que instrui a petição inicial do processo de execução extraída da página deste Tribunal na rede mundial de computadores e com a indicação da correção monetária, multa e juros em conformidade com a convenção condominial e o Código Civil deve ser considerada regular, o que afasta a alegação de excesso de execução. 2. A previsão de multa por conduta antissocial por inadimplência do condômino, apesar de sua previsão na convenção coletiva e aprovação pelos condôminos em assembleia, fere o disposto no art. 1.337, caput, do CC, além de se evidenciar a dupla cobrança pela mora do devedor, uma vez que já está sendo penalizado na cobrança de multa moratória, além de se mostrar desproporcional e desarrazoada, uma vez que aplica no seu patamar máximo, sem que houvesse gradação anterior. 3. Deu-se parcial provimento ao recurso. O recorrente alega violação ao artigo 1.337 do Código Civil, argumentando pela possibilidade de aplicação da multa por conduta antissocial no caso de devedor contumaz de débitos condominiais. Afirma que a cobrança da penalidade também está prevista na convenção do condomínio e foi deliberada e aprovada por unanimidade. Destaca a inexistência de bis in idem no contexto, considerando que as multas possuem naturezas distintas - uma de caráter moratório e a outra de caráter sancionatório. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 1.337 do CC. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021